Tribunal: TJDFT
Processo: 0709265-29.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO LEGAL. DIREITO DE ARREPENDIMENTO – COMPRA PELO TELEFONE – DESISTÊNCIA MANIFESTADA – OBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Desse modo, deixo de analisar as alegações quanto à identidade dos acessos à plataforma digital da ré, pois veiculadas apenas no recurso inominado.

2. Dispõe o art. 49 do Código de Defesa do Consumidor que “o consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio”.

3. Constitui direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, notadamente, da inversão do ônus da prova em caso de verossimilhança de suas alegações ou quando for hipossuficiente (art. 6o do CDC).

4. Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais em que a autora narra que em fevereiro de 2022 recebeu telefonema da ré oferecendo-lhe serviços educacionais (pós-graduação), ao que a requerente teria solicitado maiores informações sobre a oferta via “Whatsapp”.

5. Posteriormente, a autora foi surpreendida com nova ligação telefônica da ré indagando-lhe a forma de pagamento, uma vez que a contratação já tinha sido considerada celebrada. Segue narrando a requerente que, inconformada, pois não tinha manifestado sua aceitação, teria informado à ré que não desejava contratar. Mesmo assim, a ré considerou o negócio efetuado e passou a dirigir cobranças das mensalidades à autora, assim como a teria inscrito no SPC pela dívida não paga.

6. A sentença julgou procedentes os pedidos e declarou inexistente qualquer débito da parte autora para com a ré, relativo ao contrato objeto dos autos, bem como condenou a instituição ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de reparação por danos morais.

7. Com efeito, o presente caso cuida de uma relação de consumo, e, assim, a ele são aplicáveis as regras do CDC, dentre elas a inversão do ônus da prova, como forma de garantir a paridade de armas no processo civil, uma vez que presentes a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança de suas alegações (telas de conversa via “Whatsapp” – ID Num. 41591395 - Pág. 1 a ID Num. 41591396 - Pág. 2).

8. A requerida afirma em sua contestação (ID Num. 41591402 - Pág. 2) que a celebração do negócio se deu oralmente, por telefone, no dia 15/03/2022. Contudo, a análise das provas carreadas aos autos, especialmente, das conversas via “Whatsapp” revela que, em verdade, a autora desistiu da celebração do negócio em data anterior ao dia 17/03/2022 (portando dentro dos 7 dias que a lei lhe assegura), manifestando-se expressamente nesse sentido, conforme diálogo de ID Num. 41591396 - Pág. 2: “Bom dia! Estive avaliando e gostaria de pedir o cancelamento da minha matrícula”. Por este motivo, não socorre à requerida a alegação de que “a Recorrida teve a sua disposição todo o conteúdo da pós-graduação contratada junto a Ré, sendo que veio a solicitar o cancelamento somente com o ajuizamento da presente ação”.

9. Ademais, não há prova cabal de que a autora tenha concretamente iniciado a pós-graduação, uma vez que a tela juntada pela ré no ID Num. 41591402 - Pág. 4 não se presta a tal fim, pois sequer há a identificação dos supostos acessos ao sistema da ré, nem a pertinência daquele conteúdo com o objeto contratado.

10. Cabe ainda pontuar a credibilidade dada à prova juntada pela autora consistente nas telas de conversas via aplicativo de mensagens – “Whatsapp”, uma vez que é sabidamente difundido o uso de tal ferramenta na comercialização dos mais diversos tipos de produto, à semelhança do ofertado pela requerida.

11. Pois bem. O exercício do direito de arrependimento previsto no CDC funda-se na ideia de que o consumidor merece proteção contra as práticas comerciais agressivas, que possam diminuir-lhe ou tolher-lhe a capacidade de decisão e ponderar sobre a conveniência e oportunidade da aquisição, e uma vez evidenciado que a autora fez uso de tal prerrogativa, imperioso o desfazimento do negócio.

12. "A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral “in re ipsa”, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma).

13. No que tange ao valor de tal reparação, o magistrado deverá analisar no caso concreto os prejuízos experimentados pela parte, juntamente com a capacidade financeira daquele que deu causa ao dano, nunca se descuidando do caráter punitivo-pedagógico da medida. Na hipótese dos autos, em que a autora foi surpreendida com a negativação de seu nome levada a efeito pelo réu, sem que tivesse qualquer relação jurídica com o banco, é de se concluir que a indenização por danos morais fixada na origem em R$ 2.000,00 atendeu ao adequado arbitramento para o caso em exame.

14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

15. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

16. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, pois, se fixados sobre valor da condenação, resultaria em valor irrisório.